Tribunal: TJDFT
Processo: 0027553-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer “in albis” o prazo concedido para impulsionar o feito.
3. No caso dos autos, o autor ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar e houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono.
4. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos será considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. Artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.